Tribunal: TJES
Processo: 0010029-05.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010029-05.2019.8.08.0048
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: SAMILA MORAES SANTOS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença ID 2194462 (fls. 2.070/2.075-v), proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – ES, que na Ação Ordinária ajuizada por

SAMILA MORAES SANTOS
julgou procedente a pretensão autoral para anular o 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFSd nº 01/2018 e determinar que a autora prosseguisse no certame de acordo com a sua classificação anterior ao referido Termo. Nestes termos, confirmou a decisão liminar (ID 2194458 – fls. 1.980/1.984) antes proferida e isentou o Estado ao pagamento das custas processuais, porém, o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 2194462/2194463 – fls. 2.088/2.099) sustenta o apelante: (a) a necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários; (b) a legalidade do ato da Administração Pública, sendo possível a modificação do edital com base no Princípio da Autotutela; (c) que não existe direito adquirido ao resultado preliminar, devendo ser aguardada a homologação do certame; (d) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, que não poderia intervir nos critérios adotados pela banca examinadora, sendo que a sentença proferida faz extrapolar os limites orçamentários, dado o efeito multiplicador e o ingresso de um grande número de candidatos no curso de formação.

Contrarrazões em ID 2194463 (fls. 2.101/2.129).

A Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a sua intervenção no feito (ID 2194463/2194464).

Decisão ID 2420170 que deferiu pedido de tutela de urgência recursal formulado pela apelada para determinar, de imediato, a sua
reintegração no CFSd PMES e nos Quadros e Fileiras da Corporação da PMES como aluna CFSd desde o ato de desligamento e, ato contínuo, seja nomeada, empossada e promovida ao cargo/graduação de Soldado Combatente QPMP-C da PMES, sem prejuízo da ordem de classificação, tempo de serviço e remuneração por subsídio (a contar da data de promoção e incorporação correspondente a sua turma de CFSd-PMES), designando sua unidade de lotação e assunção de serviço em igualdades de condições aos demais concludentes
.

Agravo Interno interposto pelo Estado em ID 2496476 pugnando pela revogação da antecipação da tutela recursal concedida.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 07 de junho de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Após analisar os argumentos invocados pelas partes, acompanho o preclaro Relator no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo Estado, a fim de preservar a sentença que anulou o 5º Termo de Retificação do Edital 01/2018/PMES e, consequentemente, manteve a apelada habilitada e classificada na fase do exame psicossomático, permitindo o seu prosseguimento no certame.

Isto porque, retificar o edital para facilitar a aprovação de mais candidatos na etapa do exame psicossomático, após sua realização e divulgação dos resultados, afronta manifestamente os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da moralidade e da isonomia, além de permitir eventual burla para possibilitar a aprovação de determinados candidatos que inicialmente não foram classificados.

Assim, inclusive, estava me manifestando na colenda Terceira Câmara Cível.

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a sentença ID 2194462 (fls. 2.070/2.075-v), proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – ES, que na Ação Ordinária ajuizada por

SAMILA MORAES SANTOS
julgou procedente a pretensão autoral para anular o 5º Termo de Retificação do Edital PMES-CFSd nº 01/2018 e determinar que a autora prosseguisse no certame de acordo com a sua classificação anterior ao referido Termo. Nestes termos, confirmou a decisão liminar (ID 2194458 – fls. 1.980/1.984) antes proferida e isentou o Estado ao pagamento das custas processuais, porém, o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais (ID 2194462/2194463 – fls. 2.088/2.099) sustenta o apelante: (a) a necessidade de citação dos litisconsortes passivos necessários; (b) a legalidade do ato da Administração Pública, sendo possível a modificação do edital com base no Princípio da Autotutela; (c) que não existe direito adquirido ao resultado preliminar, devendo ser aguardada a homologação do certame; (d) a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, que não poderia intervir nos critérios adotados pela banca examinadora, sendo que a sentença proferida faz extrapolar os limites orçamentários, dado o efeito multiplicador e o ingresso de um grande número de candidatos no curso de formação.

Contrarrazões em ID 2194463 (fls. 2.101/2.129).

A Procuradoria de Justiça entendeu ser desnecessária a sua intervenção no feito (ID 2194463/2194464).

Decisão ID 2420170 que deferiu pedido de tutela de urgência recursal formulado pela apelada para determinar, de imediato, a sua
reintegração no CFSd PMES e nos Quadros e Fileiras da Corporação da PMES como aluna CFSd desde o ato de desligamento e, ato contínuo, seja nomeada, empossada e promovida ao cargo/graduação de Soldado Combatente QPMP-C da PMES, sem prejuízo da ordem de classificação, tempo de serviço e remuneração por subsídio (a contar da data de promoção e incorporação correspondente a sua turma de CFSd-PMES), designando sua unidade de lotação e assunção de serviço em igualdades de condições aos demais concludentes
.

Agravo Interno interposto pelo Estado em ID 2496476 pugnando pela revogação da antecipação da tutela recursal concedida.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise de suas razões.

Inicialmente, quanto à necessidade de citação dos demais candidatos do certame, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, destaco que já há posicionamento pacificado no âmbito do C. STJ no sentido de sua prescindibilidade. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. FORMAÇÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO. DESNECESSIDADE. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO PIAUÍ A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O acórdão combatido revela que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se alinha à diretriz desta Corte Superior de que é dispensável a citação dos demais concursados como litisconsortes necessários, porquanto os candidatos, mesmo aprovados, não titularizariam direito líquido e certo à nomeação, mas tão somente expectativa de direito, não se aplicando o disposto no artigo 47 do CPC/1973, atual 114 do Código Fux.
Precedentes: AgInt no REsp. 1.747.897/PI, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 11.3.2019; AgInt na PET no RMS 45.477/AP, Rel.
Min. GURGEL DE FARIA, DJe 8.8.2018 [...].
(AgInt no AREsp n. 1.352.369/PI, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 21/10/2019).

Nestes termos, considerando o entendimento da Corte Superior, não vislumbro razões para deferir o pleito de inserção dos demais candidatos na presente demanda, de modo que não deve ser alterada a sentença neste ponto.

No mérito, discute-se nos presentes autos a legalidade do ato praticado pela Administração Pública,
que editou e publicou o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura do Concurso, alterando as regras de classificação e aprovação dos candidatos na 4º Etapa do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado Combatente
(Edital de Abertura n. 01/2018)
, após a sua realização e após a divulgação dos resultados, em razão do elevado índice de reprovação.

Como se sabe, o edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos,
mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento acerca da questão, ao destacar ser
“assente na jurisprudência pátria que o Edital é a lei interna do concurso, e como tal deve ser rigorosamente observado tanto pelos candidatos, como pela Administração; é bem verdade que os candidatos não podem se furtar às disposições contidas no Edital, mas tal afirmação, igualmente, deve ser aplicada à Administração, lhe competindo a execução de todas as etapas do Concurso Público com fiel observância dos ditames previamente estipulados no instrumento convocatório [...]”.

(EDcl no AgRg no REsp 1285589/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Rel. p/ Acórdão Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/07/2013)
.

E, mais recentemente, reafirmando a sua posição:

“[...] A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia [...]”
. (RMS 51.136/MS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

In casu
, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico.

Relembro que o edital de concurso público não é – nem poderia ser - engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

Nesse sentido, destaco a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal:

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCURSO PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DO PIAUÍ. CRITÉRIOS DE CONVOCAÇÃO PARA AS PROVAS ORAIS. ALTERAÇÃO DO EDITAL NO CURSO DO PROCESSO DE SELEÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. O Conselho Nacional de Justiça tem legitimidade para fiscalizar, inclusive de ofício, os atos administrativos praticados por órgãos do Poder Judiciário (MS 26.163, rel. min. Carmem Lúcia, DJe 04.09.2008). 2.
Após a publicação do edital e no curso do certame, só se admite a alteração das regras do concurso se houver modificação na legislação que disciplina a respectiva carreira.
Precedentes. (RE 318.106, rel. min. Ellen Gracie, DJ 18.11.2005). 3. No caso, a alteração das regras do concurso teria sido motivada por suposta ambiguidade de norma do edital acerca de critérios de classificação para a prova oral. Ficou evidenciado, contudo, que o critério de escolha dos candidatos que deveriam ser convocados para as provas orais do concurso para a magistratura do Estado do Piauí já estava claramente delimitado quando da publicação do Edital nº 1/2007. 4.
A pretensão de alteração das regras do edital é medida que afronta o princípio da moralidade e da impessoalidade, pois não se pode permitir que haja, no curso de determinado processo de seleção, ainda que de forma velada, escolha direcionada dos candidatos habilitados às provas orais, especialmente quando já concluída a fase das provas escritas subjetivas e divulgadas as notas provisórias de todos os candidatos.
5. Ordem denegada (STF, MS n.º 27160, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, J 18/12/2008, DJ 05/03/2009).

Neste caso, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não se confundindo a hipótese dos autos como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

O entendimento ora adotado encontra guarida neste Egrégio Tribunal, conforme julgados que seguem:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO PÚBLICO ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA - RECURSO IMPROVIDO. 1. Hipótese em que o Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo (CBMES) abriu concurso público para o cargo de Soldado Combatente Bombeiro Militar (QPCBM), conforme Edital publicado em 22/06/2018, realizado pelo Instituto AOCP e, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, optou por retificar o edital em comento para permitir a contraindicação do candidato somente se verificado o não atingimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originalmente previsto.
2. O Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça e este eg. TJES já firmaram o entendimento de que a alteração de parâmetros de avaliação previstos originalmente no edital somente se admite se observados os princípios básicos administrativos. 3. In casu, os critérios de avaliação foram alterados pela banca examinadora após a realização dos testes e após o acesso ao resultado da referida avaliação, o que indica o ferimento a princípios básicos administrativos, como a segurança jurídica e o princípio da legalidade e afasta o poder de autotutela do Estado, que deve estar atrelado e respeitar a aplicação de tais princípios. 4. Considerando que não se está diante, como afirma o apelante, de hipótese semelhante à alteração de gabarito de prova, mas sim alteração de critério objetivo de avaliação, afasta-se a alegação de que, neste caso concreto, estaria o Poder Judiciário intervindo em critério de correção da banca examinadora, atitude refutada pelo Supremo Tribunal Federal
. 5. Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190130948, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DAS REGRAS DO EDITAL APÓS A REALIZAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOTÉCNICA E PUBLICAÇÃO DO EDITAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Inicialmente, mister destacar que não cabe ao Poder Judiciário alterar as determinações previstas no edital, contudo, cabe ao julgador verificar a observância do princípio da legalidade e da vinculação ao edital, sendo que este controle das regras editalícias não configura interferência no mérito administrativo, tampouco violação aos princípios da Separação dos Poderes, da Igualdade, da Moralidade Administrativa e da Competição.
2. Ademais, consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, os concursos são regidos pelas regras estabelecidas no respectivo edital, considerado lei a ser seguida pelos candidatos participantes do certame, bem como pela Administração Pública responsável por sua realização, em respeito ao denominado Princípio da Vinculação ao Edital
.
(MS 14.686/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 20/09/2017). 3.
In casu, a alteração das regras do edital pela banca examinadora após a submissão dos candidatos a avaliação psicológica e publicação do respectivo resultado, configura violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, portanto, constitui medida manifestamente ilegal. 4. Assim, é evidente que a Administração Pública possui a prerrogativa de anular ou de revogar seus próprios atos em consonância com o princípio da autotutela (art. 53 da Lei n° 9.784/99 e Súmula n° 473 do STF), porém as eventuais modificações do edital devem ser excepcionais, ou seja, para os casos em que for necessário adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, sempre observando os princípios da legalidade, vinculação ao edital, razoabilidade e moralidade. 5. Portanto, em atenção aos princípios mencionados, não pode a Administração flexibilizar as regras do edital quanto aos critérios de avaliação psicotécnica no presente caso, tendo em vista que gerou nítidos prejuízos ao apelante e está em discordância com os preceitos constitucionais vigentes
. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190126102, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 20/05/2021).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto e julgo prejudicada a remessa necessária.

Confirmo a decisão ID
2420170 que deferiu pedido de tutela de urgência recursal formulado pela apelada e julgo prejudicado o agravo interno interposto em ID
2496476.

É como voto.

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – ALTERAÇÃO POSTERIOR DAS REGRAS DO EDITAL – CITAÇÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS – PRESCINDIBILIDADE - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS – ILEGALIDADE DO ATO - RECURSO DESPROVIDO. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL CONFIRMADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Quanto à necessidade de citação dos demais candidatos do certame, na qualidade de litisconsortes passivos necessários, destaco que já há posicionamento pacificado no âmbito do C. STJ no sentido de sua prescindibilidade.

2.
O edital representa a
“lei do concurso”
, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame
.

3.

In casu
, a Administração Pública afrontou o Princípio da Vinculação ao edital quando alterou as regras no curso do concurso, após a realização da etapa objeto da modificação, hipótese que não encontra amparo no Ordenamento Jurídico
.

4.
O edital de concurso público não é – nem poderia ser - engessado e imutável no curso do certame. Nada obstante, as suas eventuais modificações devem ser excepcionais, vale dizer, para os casos de adequá-lo à nova legislação ou para corrigir erro material, evitando ferir princípios constitucionais aos quais todos estão submetidos, inclusive a Administração Pública, como os da moralidade e impessoalidade.

5.
Neste caso, contudo, não há amparo para a alteração dos critérios de classificação, restando patente a ilegalidade do ato praticado pela Administração, não se confundindo a hipótese dos autos como simples alteração de gabarito, como tenta fazer crer o apelante, sendo possível a atuação do Poder Judiciário com o intuito de zelar pela observância dos Princípios Administrativos.

6.
Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária prejudicada. Tutela de urgência recursal confirmada. Agravo Interno prejudicado.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.